Tribunal: STF
Processo: RHC 218983
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2.º, §3.º, E §4.º, INCISO II DA LEI N. 12.850/2013. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA IMPEDIR A CONTINUIDADE DOS CRIMES. PERICULOSIDADE DO ACUSADO EVIDENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. AMEAÇA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a imposição da prisão preventiva, o julgador deve examinar em cada caso basicamente três requisitos: a) se a providência é admissível, diante da gravidade da infração, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; b) se existe probabilidade de condenação, pela constatação dos requisitos probatórios mínimos indicados pela lei – prova da existência do crime e indício suficiente de autoria –, que constituem o mencionado fumus boni iuris (art. 312 do Código de Processo Penal, parte final); c) se ocorre, ainda, o perigo de que a liberdade do acusado possa comprometer a ordem pública ou a ordem econômica, prejudicar a regular realização da instrução do processo, ou frustrar a futura execução de uma pena que possa vir a ser imposta (art. 312, primeira parte do Código de Processo Penal). 2. No caso, a prisão cautelar decorre da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o Agravante é apontado como figura que exerce posição de destaque no âmbito da organização criminosa. Em relação a tais elementos, consta que o Recorrente foi identificado como um dos possíveis "responsáveis pela aquisição das drogas, pela contratação dos traficantes e pelo controle operacional da organização". Assim, a prisão preventiva é imprescindível para impedir a continuidade das práticas ilícitas fomentada pelo grupo criminoso. 3. Tais fatos indicam a convergência entre o entendimento expresso pelas instâncias de origem e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, “[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009). Precedentes. 4. Na na sentença, o Juízo de primeiro manteve a prisão preventiva. Para tanto, apontou a ausência de alteração do cenário fático com aptidão paraesvaziar a necessidade da custódia cautelar. Ademais, reforçou que houve o incremento do risco decorrente da liberdade do sentenciado, considerando a condição de foragido do Acusado. 5. Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 6. Considerando a indicação dos motivos que evidenciam a periculosidade do Acusado e o consequente risco para a manutenção da ordem pública, além da exposição de elementos a demonstrar a ameaça para a garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a sua condição de foragido, há fundamentação adequada para justificar a manutenção da prisão cautelar. 7. Demonstrado pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade de imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.41)



    Busca o recorrente, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. Ressalta, ademais, que “o receio do Juízo Singular, mantido na íntegra pelo tribunal coator, em ver a aplicação da lei penal frustrada, em razão da condição de réu foragido (neste ponto importante frisar que a condenação não transitou em julgado – pendente julgamento de embargos de declaração na apelação crime), torna-se infundado a partir do momento no qual este traz a colação doutrina e jurisprudência, contrariando de forma veemente os argumentos lançados na decisão ora atacada.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o ato coator ao analisar os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes: 



    “No caso, a prisão cautelar decorre da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o Agravante é apontado como figura que exerce posição de destaque no âmbito da organização criminosa. Nesse sentido, consta que o Recorrente foi identificado como um dos possíveis “responsáveis pela aquisição das drogas, pela contratação dos traficantes e pelo controle operacional da organização" (fl. 135; sem grifos no original. 



    Assim sendo, a prisão preventiva é imprescindível para impedir a continuidade das práticas ilícitas fomentada pela organização criminosa. Imprescindível pontuar “que a prática da organização criminosa mais de uma oportunidade fora brevemente interrompida pela prisão de um de seus membros responsáveis diretamente pela venda do entorpecente. Entretanto, tais membros sempre foram prontamente substituídos, o que indica que a prisão dos responsáveis tão somente pela comercialização das substâncias não terá o condão de blindar a sociedade do risco elevadíssimo de reiteração criminosa apresentado pela referida organização” (fl. 135; sem grifos no original). 



    Tais fatos indicam a convergência entre o entendimento expresso pelas instâncias de origem e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, “[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009, (fl. 135; sem grifos no original). 



    [...] 



    No mais, consta que na sentença o Agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 2.º, §3.º e §4.º, inciso II da Lei n. 12850/2013 e art. 333, parágrafo único do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Impôs-se ao Acusado a pena total de 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias multa, em regime inicial fechado (fl. 435). 



    O Juízo de primeiro manteve a prisão preventiva. Para tanto, apontou que não houve nenhuma alteração do cenário fático apto a esvaziar a necessidade da custódia cautelar. Na verdade, reforçou que houve o incremento do risco, considerando a condição de foragido do Acusado.



    [...] 



    Sobre o tema, estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, reenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 



    [...]



    Assim, considerando a indicação dos motivos que evidenciam a periculosidade do Acusado, além da exposição de elementos a demonstrar o risco para a garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a sua condição de foragido, há fundamentação adequada para justificar a manutenção da prisão cautelar.



    [...] No mais, demonstrado pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade de imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC n. 711.115/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022.) [fls. 700/706] - (grifei)



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele chefiada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à condição de foragido do ora recorrente, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública e aplicação da lei penal, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Com efeito, a consolidada jurisprudência desta Corte em diversas oportunidades já asseverou que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Finalmente, esclareço que “O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018) .Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente